Tribunal: TCU
Processo: 017.428/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2026, realizada com o objetivo de examinar o edital da obra de dragagem de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade sobre o edital da obra de dragagem de aprofundamento e manutenção do canal de acesso ao Porto de Santos (Fiscobras 2026), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Autoridade Portuária de Santos (APS), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que em futuras licitações de natureza similar: 9.1.1. aprimore a fundamentação da escolha do regime de contratação integrada, por meio da elaboração de estudo comparativo que explicite as razões técnicas e econômicas que justifiquem a adoção do regime em detrimento de outras modalidades possíveis - como a empreitada por preço global ou a contratação semi-integrada; 9.1.2. aprimore a matriz de riscos dos editais e contratos futuros, mediante: (i) previsão detalhada de mecanismos de transição contratual, a fim de mitigar riscos de sobreposição entre contratos celebrados pela APS e outros firmados diretamente pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor); e (ii) definição mais clara das responsabilidades e do compartilhamento de riscos relacionados ao licenciamento ambiental, incluindo hipóteses de atrasos por causas alheias à contratada, como demora na emissão de licenças ou na análise do cumprimento de condicionantes pelos órgãos ambientais; 9.2. recomendar à Autoridade Portuária de Santos (APS) e ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que adotem mecanismos formais e permanentes de coordenação, tais como comitês específicos, com reuniões periódicas com atas e cronogramas consolidados, para assegurar o efetivo cumprimento dos princípios de planejamento e coordenação previstos no inciso IV do art. 4o do Decreto 9.203/2017, especialmente no que se refere à necessidade de harmonização das ações governamentais e de compatibilização dos planos e programas de governo envolvendo desestatizações no Porto de Santos; 9.3. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que aprimore a coordenação federativa e interinstitucional, instituindo mecanismos formais de articulação prévia entre as autoridades portuárias para que futuras concessões de infraestrutura portuária sejam planejadas de forma integrada, em conformidade com o art. 4o, inciso IV, do Decreto 9.203/2017, visando a evitar a dispersão de esforços e a sobreposição de investimentos; e 9.4. dar ciência desta decisão à Autoridade Portuária de Santos S.A. e ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor).